Tribunal: TJMT
Processo: 1008462-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008462-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 5o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO LANÇOU VOTO.

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO
EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
- COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONCESSÃO DE LIMINAR COM BASE NO TEMA 138/STF - FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ARTIGO 7o, § 2o DA LMS - INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 4296/DF) - VIOLAÇÃO AO ART. 1o, § 3o DA LEI 8.437/1992 - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

A ausência de impugnação específica do fundamento central da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.

A concessão de liminar para evitar a supressão do adicional de insalubridade não esgota o mérito da ação nem encerra irrepetibilidade, em caso de revogação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO contra decisão unipessoal desta Relatora, que deferiu, em parte, o pedido de liminar nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n. 1008462-43.2023.8.11.0000 impetrado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO -

SINDSPEN/MT
- verbis: “
para determinar que as autoridades impetradas se abstenham de suprimir o adicional de insalubridade dos filiados do Sindicato impetrante, até decisão em contrário nos presentes autos”
(id.
165810650).

Nas razões, em remessa ao art. 7o, III, da LMS, o recorrente alega que a relevância do fundamento invocado não se encontra demonstrada de plano e de forma indiscutível, propondo necessária dilação probatória para mensuração do grau de insalubridade da categoria representada pelo agravado, e é evidente que
não tem direito a manutenção do grau de insalubridade imutável, visto que o grau de insalubridade deve ser constatado por laudo técnico, sendo, portanto, variável para cada categoria.

Em acréscimo, aduz que a realização do LTCAT observou o determinado no acórdão proferido no MS n. 106767/2012. Sendo assim, não há que se falar em violação a direito líquido e certo. Do mesmo modo, não há que se falar em irredutibilidade no pagamento do adicional de insalubridade, por ser verba de caráter variável, e devida apenas àqueles que trabalham em condições insalubres. Com efeito, por ser verba variável, e por não compor o subsídio, não há que se falar em irredutibilidade deste.

Assevera, ainda, que a ordem de continuidade de pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos que comprovadamente não têm direito ao seu recebimento, ocasiona prejuízo financeiro ao agravante, efeito de maior gravidade se considerada a perspectiva do elevado prejuízo à ordem administrativa, efeito multiplicador e irreversibilidade no pagamento.

No mais, sustenta o não cabimento de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme o art. 1o, § 3o, da Lei 8.438/92), além de violação ao § 2o, do art. 7o, da Lei 12.016/2009.

Nesses termos, aqui abreviados, requer, em sede de juízo de retratação, a revogação da liminar, ou, que seja imediatamente levado à mesa de julgamento o presente agravo interno, para que conhecido o recurso, seja ele provido, revogando-se a liminar deferida (id. 171178681).

Em contrarrazões, o agravado rebateu os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 174148741).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A matéria devolvida relaciona decisão embasada no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, o qual estabelece que
“Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] que se
suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

No caso, apesar das alegações ora suscitadas, esta relatora identificou, na decisão inaugural, a presença dos pressupostos à concessão do pedido de liminar, nos termos da fundamentação que pode ser resumida nos seguintes excertos:

“[...]
o supositivo de ilegalidade partiu de Comunicação da Coordenadoria de Folha de Pagamento - SESP, acerca da conclusão dos estudos realizados pela Empresa EVOQUE SERVIÇOS LTDA - EPP, responsável por elaborar LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - LIP - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, nas unidades administrativas e finalísticas da SESP

E POLITEC, “no qual ficou constatado que apenas os cargos abaixo arrolados farão jus ao adicional de insalubridade nos moldes da Instrução Normativa n. 05/2018. Nesse contexto, noticiamos que os servidores cujos cargos e perfis não são os abaixo arrolados, terão seu adicional de insalubridade cessado a partir de 01/05/2023 [...]” (id. 164871161).

Consta, ainda, semelhante Comunicado da Coordenadoria da Folha de Pagamento e Pagamento, datado de 13/04/2023, o qual acresce o seguinte:

[...]

Ademais,
com o objetivo de garantir a ampla defesa e o contraditório ao interessado
, conforme o disposto no Art. 36 da Lei n° 7.692, de 1o de julho de 2002, fica estabelecido o
prazo de 5 (cinco) dias para ciência e manifestação quanto ao teor da r. decisão baseada no documento técnico
, devendo ser direcionado o pedido à Gerência de Saúde e Segurança desta Superintendência de Gestão de Pessoas através do sistema SIGADOC.

[...]

Noutro aspecto, o entendimento firmado em repercussão geral pelo STF no julgamento do RE 594296 RG/MG,
Tema 138 - “
Anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a instauração de procedimento administrativo”.
Desse modo, é necessária a prévia i
nstauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sempre que a Administração, exercendo seu poder de autotutela, anula atos administrativos que repercutem na esfera de interesse do administrado.

No caso, a despeito da oportunidade para contraditar a prova técnica, no prazo de 5 (cinco) dias, tal medida não se amolda ao citado precedente vinculante, porque, em verdade, relaciona afogadilho frente a já anunciada data para supressão do adicional.

Nessa ordem de ideias, resulta suficientemente preenchida a relevância do fundamento do direito invocado, cuja proteção busca tutela judicial em caráter preventivo, e o receio de ineficácia da medida, caso deferida a segurança somente no julgamento do mérito, pois que, na prática, vulnera a subsistência dos servidores.”

Conforme clássica doutrina de Caio Tácito, mencionado por J. Cretela Júnior
- verbis:
O mandado de segurança preventivo tem, como pressuposto necessário, a existência de ameaça a direito líquido e certo, que importe justo receio de que este venha ter intensidade bastante para gerar o elemento subjetivo (justo receio), um e outro sintomáticos da ilegalidade ou abuso do poder virtual ou potencial [...]”

(
in Comentários a LMS, 8a ed., 1997, p. 97)
.

Na hipótese, como visto, o fundamento central no sentido de acautelar, provisoriamente, o justo receio de lesão a direito líquido e certo, alicerçou-se no entendimento consolidado no Tema 138/STF, sob leitura de que o exíguo prazo de 5 (cinco) dias para
contraditar a prova técnica, não se amolda ao precedente vinculante, dado ao afogadilho frente a já anunciada data para supressão do adicional.

Não obstante, o agravante não desenvolveu qualquer raciocínio tendente a infirmar especificamente a conclusão na decisão agravada para o deferimento da questionada liminar, em especial o fundamento autônomo, desatendo ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO QUE PERMANECE INCÓLUME. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 2. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STJ. 3. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. 4. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 5. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há como conhecer do agravo interno que deixa de infirmar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, em desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal, inspirador do preceito contido no art. 1.021, § 1o, do NCPC.

2. É incabível a pretensão por análise de eventual violação de dispositivos contidos na Constituição Federal de 1988, pois essa tarefa é reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 4. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4.1. Com efeito, se a pretensão do recorrente foi afastada por ausência de impugnação ao fundamento central do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo, o conhecimento do recurso especial fica inviabilizado tanto em relação à alínea a como pela alínea c, em razão do óbice da Súmula n. 283 do STF.

5. Ademais, a análise das razões apresentadas pela recorrente demandaria a interpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame das circunstâncias fáticas da causa, o que é vedado em recurso especial, ante o disposto nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.290.870/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 5/9/2018.)”.

Desse modo, no ponto,
não conheço
do recurso.

Sem embargo, sobra a exame o alegado receio de dano irreparável, que se pretende do efeito multiplicador e irreversibilidade no pagamento, o que, à evidência, não ocorre, uma vez que a medida liminar, com efeitos subjetivos inter partes, atendeu as peculiaridades do caso concreto e, mais importante, eventual revogação opera efeitos “ex tunc”, pois a irrepetibilidade de verba de natureza alimentar não se aplica à verba recebida por força de decisão precária, como é o caso.

No tocante a vedação prevista no art. 1o, § 3o da Lei no 8.437/92, o esgotamento do mérito diz com as decisões satisfativas irreversíveis, o que não se passa na concessão de tutela provisória para manter a preexistente situação jurídica do adicional de insalubridade, até que dilucidada a questão, obediente ao devido processo legal (Tema 138/STF).

Pertinente ao § 2o do art. 7o, da Lei 12.016/2009, o dispositivo foi declarado inconstitucional no julgado da ADI 4296/DF (transitado em julgado aos 20/10/2021). Seja como for, a decisão nada inovou, mas apenas manteve o pagamento do adicional frente ao prenúncio de ilegalidade ditado pela abrupta e unilateral supressão do adicional de insalubridade, sem a eficaz observância do devido processo legal.

Atinge-se, pois, que a nova análise do pedido, nesta sede, não traz elementos suficientes a modificar o entendimento adotado na decisão impugnada, a qual fica mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, O AGRAVO INTERNO E, NESSA PARTE, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023